Tribunal: TJBA
Processo: 8054628-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054628-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RICARDO ALEXANDRE ARAUJO PEIXOTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação acidentária ajuizada por Wellington Moreira dos Santos em face do INSS, com pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trânsito ocorrido no trajeto de retorno do trabalho, que teria resultado em fratura de tornozelo e outras lesões, com alegada redução da capacidade laborativa. A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal com a atividade profissional. Interposto recurso de apelação pela parte autora, foi requerida a reforma da sentença, para conceder Auxílio-Acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fratura de tornozelo decorrente de acidente de trajeto compromete a capacidade laboral do autor; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o acidente e a atividade profissional exercida, apto a ensejar a concessão do benefício acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, medicina do trabalho e traumatologia, atesta que o autor apresenta fratura de tornozelo direito (CID S82), mas com total recuperação funcional, ausência de dor significativa, marcha estável e força preservada, não havendo incapacidade para o trabalho habitual. 4. O perito afirma expressamente que não há limitação funcional atual, tampouco redução da capacidade laborativa, sendo o autor considerado apto para exercer suas atividades como ajudante de pintor, função de natureza braçal. 5. Não foi comprovado o nexo causal entre o acidente sofrido e o desempenho da atividade laboral, elemento indispensável à caracterização do acidente de trabalho, conforme exigência legal e jurisprudencial. 6. O auxílio por incapacidade temporária exige, além da existência de lesão, a presença de incapacidade laborativa atual e o nexo de causalidade com a atividade profissional, requisitos ausentes no caso concreto. 7. O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, pressupõe a presença de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa, o que igualmente não se verificou nos autos. 8. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.108.298/SC) estabelece que a concessão do auxílio-acidente pressupõe a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, não se destinando à mera reparação do acidente ou da lesão isoladamente. 9. O laudo judicial, realizado por perito imparcial e técnico, prevalece sobre elementos unilaterais produzidos pela parte autora, sobretudo diante da inexistência de vícios ou omissões em sua elaboração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação da incapacidade laborativa atual e do nexo causal entre a lesão e a atividade profissional. 2. A fratura de tornozelo sem sequelas funcionais e sem comprometimento da capacidade laboral não justifica o deferimento de auxílio por incapacidade temporária. 3. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, prevalece como elemento técnico idôneo para a formação do convencimento judicial quando ausentes provas robustas em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 28.10.2009; AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.08.2017, DJe 04.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07